Tribunal: TCU
Processo: 041.644/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.644/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Souza Geremias (XXX.876.007-XX); Isabel Zorzal (XXX.744.947-XX); Ivana Maria Cordeiro (XXX.366.039-XX); Ivo Leandro Zanlorense (XXX.272.819-XX); Janaina Dias da Silva Cioccari (XXX.006.910-XX); Janaina Marcia Cuconato Lima (XXX.385.967-XX); Janaina Ribeiro de Castro Nunes (XXX.462.376-XX); Jane Cleia Goncalves Goulart (XXX.847.109-XX); Jane de Souza Freire (XXX.624.387-XX); Luiz Alberto Meriguetti (XXX.126.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.